Tribunal: STF
Processo: RE 1357273
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido em sua parte inicial:



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDÍGENAS. SALÁRIO-MATERNIDADE. REQUISITO ETÁRIO. IDADE MÍNIMA. DESCONSIDERAÇÃO. MULHERES INDÍGENAS. ETNIA KAINGANG. SEGURADAS ESPECIAIS. PROTEÇÃO SOCIAL CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULHER INDÍGENA. DISCRIMINAÇÃO POR ETNIA, SEXO E IDADE. DISCRIMINAÇÃO MÚLTIPLA OU INTERSECCIONAL. DIREITOS CULTURAIS. DIVERSIDADE CULTURAL. DIREITO AO RECONHECIMENTO. DIREITO PROBATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA. PODER JUDICIÁRIO. LEGISLADOR NEGATIVO. ATUAÇÃO CONCRETIZADORA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DIREITOS SOCIAIS DERIVADOS. PRESTAÇÃO SOCIAL POSITIVA. PROIBIÇÃO DO TRABALHO. MENORES DE DEZESSEIS ANOS. NORMA PROTETIVA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. POSSIBILIDADE. […]



    Sustenta, em suma, violação a preceitos da Constituição Federal para se insurgir contra afastamento, perpetrado pelo julgado recorrido, do requisito etário (Lei n. 8.213/1991, art. 11, VII, ’c’) de dezesseis anos para a eventual concessão de salário-maternidade a segurados especiais de determinada etnia indígena.



    Requer, ao fim, que “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja o pedido julgado improcedente”.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, o parecer foi nos termos da ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL SALÁRIO MATERNIDADE. MENORES DE 16 ANOS. COMUNIDADE INDÍGENA. INTERPRETAÇÃO DA NORMA FEDERAL À LUZ DA CF.



    1. Não viola a cláusula de reserva de plenário a interpretação conferida a lei federal que zela pela proteção dos valores constitucionais. Precedentes do STF.



    2. A decisão que afasta a aplicação do critério etário, por si só, para negativa do salário maternidade a jovens indígenas menores de 16 anos é fruto da interpretação da lei à luz da CF, e não de declaração de inconstitucionalidade.



    3. A norma do art. 7º, inciso XXXIII, da CF tem como escopo proteger o menor e o seu trabalho. Logo, não pode ser usada em seu desfavor, deixando-o à margem de qualquer proteção estatal.



    4. Direito reconhecido às indígenas que prima, a um só tempo, pela proteção da cultura, da menoridade, do trabalho e da maternidade.



    5. Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o entendimento de origem, posto que as duas turmas desta Corte possuem orientação no sentido de que o contido no art. 7º, XXXIII, da Carta Federal, quando veda qualquer trabalho a menores de dezesseis anos (salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos), não possui exegese privadora de direitos previdenciários das crianças e adolescentes cuja situação laborativa esteja (ou estivera) em descompasso com tal preceito constitucional, inclusive aquiescendo com a possibilidade de deferimento de salário-maternidade a segurada especial indígena com idade inferior a dezesseis anos.



    Isso no RE 1.061.044 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, e no RE 1.229.483 ED AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski. Cito, respectivamente, a ementa de ambos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. MENOR INDÍGENA. SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXERCIDO. DIREITO À PERCEPÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes.



    II – É imperioso que se reconheça o direito das indígenas menores de 16 anos ao recebimento do salário-maternidade, ante a comprovação do trabalho exercido no período.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido coaduna-se com o entendimento e com os precedentes supra expostos.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJ de 30 de março de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator